Tribunal: TCU
Processo: 030.153/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 644/2020-TCU-Plenário Considerando que ao analisarem-se as respostas às diligências promovidas junto ao FNDE e à Prefeitura de Sorocaba/SP, constatou-se que o Fundo aprovou a prestação de contas relativa aos recursos repassados mediante o Pnae, em 2016, sem levar em consideração as informações do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 01-2018, que apontaram débito de R$ 1.734.451,51, em razão da duplicidade de pagamentos à empresa Apetece Sistemas de Alimentação S/A; Considerando que apurações preliminares da própria Prefeitura de Sorocaba/SP indicaram a necessidade de impugnação dos seguintes valores, sob responsabilidade da empresa Apetece Sistemas de Alimentação S/A: R$ 2.888.416,73, referentes à não aplicação do desconto decorrente do fornecimento de gêneros alimentícios pela agricultura familiar, e R$ 6.906.922,45, referentes ao faturamento das refeições servidas sem dedução dos valores pagos com recursos do Pnae; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.153/2018-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sorocaba - SP 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. com fundamento no art. 250, inc. II, do Regimento Interno do TCU, determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que, no prazo de 120 dias: 1.6.1.1. proceda à reanálise da prestação de contas dos recursos repassados ao município de Sorocaba/SP em 2016 por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), tendo em vista que não foram levadas em consideração as constatações feitas pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 01-2018 instaurada pela Câmara Municipal de Sorocaba/SP, cujo relatório final, enviado ao FNDE por meio do Ofício 410/2019-TCU/Sec-SP e recebido por esta autarquia em 1/3/2019, apontara débito de R$ 1.734.451,51, em razão da duplicidade de pagamentos à empresa Apetece Sistemas de Alimentação S/A; 1.6.1.2. considere, na reanálise acima determinada, as informações levantadas pela Prefeitura de Sorocaba/SP por meio do processo PAR 2018/021.764-8 e de outros procedimentos internos, que apontaram preliminarmente a necessidade de impugnação dos seguintes valores, sob responsabilidade da empresa Apetece Sistemas de Alimentação S/A: R$ 2.888.416,73, referentes à não aplicação do desconto decorrente do fornecimento de gêneros alimentícios pela agricultura familiar, e R$ 6.906.922,45, referentes ao faturamento das refeições servidas sem dedução dos valores pagos com recursos do Pnae; 1.6.2. encaminhar ao FNDE, como subsídio ao cumprimento da determinação acima, cópia do Memorando 136/CGM/2019, de 11/3/2019, da Corregedoria-Geral do Município de Sorocaba/SP (peça 28, p. 1-4);